Tribunal: TJDFT
Processo: 0725779-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-16

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal contra decisão do Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos da ação n. 0706964-75.2023.8.07.0006, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao réu que, no prazo de 5 (cinco) dias, cubra o tratamento cirúrgico de osteomielite do crânio/face, biopsia mandibular, fratura complexa de mandíbula-redução cirúrgica e osteoplastia mandibular, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo da conversão em perdas e danos. Alega que a decisão agravada obrigou o réu, ora agravante, a custear tratamento cirúrgico odontológico que é expressamente excluído do tipo de plano de saúde contratado, o qual somente oferece assistência médico-hospitalar e não oferece cobertura odontológica, nos termos permitidos em lei. Assevera que também não restou comprovada a urgência/emergência, porquanto apenas juntado relatório do médico assistente, sem ter havido qualquer encaminhamento ao NATJUS. Requer liminarmente a concessão da tutela antecipada para suspender os efeitos da decisão agravada até ulterior julgamento do presente recurso. No mérito, requer a anulação da decisão agravada, nos termos alhures. Sem preparo, por ser o recorrente isento do seu recolhimento. É a suma dos fatos. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Esclarece-se que o deferimento da pretensão recursal, em antecipação dos efeitos da tutela, pressupõe a existência de prova inequívoca da verossimilhança das alegações e do fundado receio de dano que não comporte reparação. Desse modo, por prova inequívoca, entende-se como a prova suficiente a indicar que o postulante seria o titular do direito material requerido e por verossimilhança a relação de plausibilidade com o direito invocado. Já o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação caracteriza-se no perigo da demora. Se alguns desses requisitos não estiverem presentes, inviável o deferimento da aludida medida. A tutela antecipada de urgência foi deferida com base nos seguintes fundamentos (id 48428469): “Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência, proposta por MARISTELA PEREIRA DOS SANTOS VIRGINIO em desfavor do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS. Alega que mantém vínculo contratual de plano de saúde com a requerida e que possui lesão osteolítica mandibular/fratura mandibular, evoluindo com osteólise e fratura patológica grave, supurativa com grau de mobilidade óssea, necrose e perda óssea da mandíbula, com indicação cirúrgica urgente, entretanto, o tratamento foi negado pela requerida alegando que “REGULAMENTO DO PLANO DE ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR À SAÚDE – GDF-SAÚDE-DF”, ANEXO IV, DOS PROCEDIMENTOS NÃO COBERTOS - Item 20: Tratamentos ou procedimentos odontológicos de qualquer natureza, inclusive os decorrentes de Acidente Pessoal, bem como cirurgias bucomaxilofaciais”. Discorre sobre a gravidade do seu quadro de saúde, e destaca que a cirurgia indicada - procedimento cirúrgico de osteomielite do crânio/face, biopsia mandibular, fratura complexa de mandíbula – redução cirúrgica e osteoplastia mandibular, ultrapassa a cirurgia bucomaxilofaciais, o qual está previsto na ANS. Ressalta que a necessidade e urgência estão fundamentadas no laudo médico, que demonstra o alto risco de progressão da doença e agravamento do quadro clínico da autora. É o relatório. Decido. Para que seja concedida a tutela provisória de urgência é necessário comprovar os requisitos do artigo 300 do CPC, a saber: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, a probabilidade do direito restou evidenciada a partir do Rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, que prevê expressamente o tratamento cirúrgico de osteomielite de crânio - cabeça e pescoço, conforme Anexo I da NR 465, da ANS. Por outro lado, o perigo de dano também salta aos olhos, haja vista que o relatório médico expressa que o procedimento cirúrgico é urgente para evitar a perda total da mandíbula. Assim, resta demonstrada a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano irreparável, razão pela qual o pedido deve ser deferido. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para determinar ao INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL que, no prazo de 5 (cinco) dias, cubra o tratamento cirúrgico de osteomielite do crânio/face, biopsia mandibular, fratura complexa de mandíbula-redução cirúrgica e osteoplastia mandibular, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo da conversão em perdas e danos. Cite-se e intime-se, com urgência. O prazo para contestar é de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da ciência da comunicação realizada via sistema PJe. Na ocasião, deverá o réu, declinar em sua peça de defesa, claramente, o que pretende provar, bem como os eventuais quesitos em caso de prova pericial. Fica dispensada a marcação de audiência de conciliação e mediação, nos termos do art. 334, § 4o, inciso II do CPC, por se tratar de direito indisponível. Apresentada contestação, intime-se o autor para réplica, oportunidade em que deverá especificar, justificadamente, as provas que pretende produzir e, na hipótese de requerimento de prova pericial, os respectivos quesitos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazo in albis ou dúvida, retornem os autos conclusos. O presente feito, em razão da vedação contida na Portaria 187/2021 da Procuradoria Geral do Distrito Federal, não poderá tramitar pela sistemática do "Juízo 100% Digital" Defiro a prioridade de tramitação. Anote-se. Confiro à presente decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO para que tome ciência da presente ação, integrando a relação jurídico processual e, querendo, contestá-la. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e não sendo, contudo, aplicados os efeitos da referida sanção processual (art. 345, inc. II do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346 do CPC) ou da intimação via sistema PJe. Com efeito, verifica-se que a decisão agravada considerou demonstrada a probabilidade do direito invocado, a partir do Rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, que prevê expressamente o tratamento cirúrgico de osteomielite de crânio - cabeça e pescoço, conforme Anexo I da NR 465, da ANS. Da mesma forma, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação foi constatado diante do relatório médico, que expressa que o procedimento cirúrgico é urgente para evitar consequências gravosas ao quadro de saúde da autora, especialmente a perda total da mandíbula. Com efeito, a Lei Distrital n.o 3.831/2006 criou o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS. Por sua vez, o Decreto no 27.231/2006 aprovou o Regulamento do Plano de Assistência Suplementar à Saúde do Distrito Federal, GDFSAÚDE-DF. Apesar de ter sido instituído como plano de saúde na modalidade de autogestão, adotou o rol de procedimentos com cobertura obrigatória da Agência Nacional de Saúde - ANS, conforme artigo 19 do Regulamento. No caso, conforme o relatório médico de 160538080 (autos originários), a autora foi diagnosticada com "osteomielite crônica suprativa/fratura mandíbula”, e indicado o procedimento cirúrgico de urgência para tratamento imediato. Considerando, ainda, que tais procedimentos são de cobertura obrigatória, visto que constam no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, adotado no regulamento do Plano de Assistência Suplementar à Saúde - GDF-SAÚDE-DF, conforme Decreto 27.231/2006, tem-se por preenchidos os requisitos para a concessão sumária da ordem de custeio. Nessa linha, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria nessa fase processual, reputo ausentes os requisitos autorizadores à concessão do pleito liminar vindicado, e mantenho a Decisão agravada, até decisão ulterior pelo Colegiado. Assim, INDEFIRO a LIMINAR. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 06 de julho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator